Tribunal: TJDFT
Processo: 0003617-08.2019.8.07.0009
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
PENAL. FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. DOSIMETRIA DA PENA.

Autoria e materialidade do crime de furto tentado comprovadas pelo depoimento das testemunhas presenciais que viram o acusado pular o muro e tentar adentrar a residência com uma chave de fenda, mas, abordado, fugiu, escalando telhados.

Apesar de a pena fixada ser inferior a quatro anos, a reincidência determina o regime prisional inicial semiaberto (art 33, § 2o, “b”, do Código Penal).

Apelo desprovido.